Tribunal: TJDFT
Processo: 0710939-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELANTE: PAULO CESAR FURLANETTO JUNIOR Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0710939-57.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO CESAR FURLANETTO JUNIOR APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, ELI IUNG LOPES, ESPÓLIO DE ARMINIO PEREIRA LOPES REPRESENTANTE LEGAL: ELI IUNG LOPES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Diga o apelante, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, sobre o cumprimento do princípio da dialeticidade nas razões de seu recurso. Após, tornem conclusos. Brasília/DF, 30 de junho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator